Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUCESSÃO DE DEFEITOS – PROVA DOCUMENTAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. REPARAÇÃO MATERIAL – REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A petição inicial está instruída com farta prova documental, reserva e bilhetes aéreos (ID Num. 45436958 - Pág. 1, ID Num. 45437431 - Pág. 1, ID Num. 45437411 - Pág. 1 a ID Num. 45437414 - Pág. 1); recibos de despesas com alimentação (ID Num. 45437415 - Pág. 1 a ID Num. 45437419 - Pág. 1); recibos de despesas com transporte via trem (ID Num. 45437420 - Pág. 1 a ID Num. 45437425 - Pág. 1); cartões de embarque (ID Num. 45437427 - Pág. 1 a ID Num. 45437429 - Pág. 1); comprovante do valor da hospedagem em Florença (ID Num. 45437430 - Pág. 1); comprovação do pagamento do valor das passagens originalmente compradas (ID Num. 45437431 - Pág. 5), além de vídeos (ID Num. 45437432 - Pág. 1 e ID Num. 45437433 - Pág. 1).

2. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Com efeito, a análise dos autos revela que a ré não se desincumbiu de sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, pois se limitou a alegar culpa exclusiva dos consumidores, que não teriam se apresentado no horário devido para o embarque. Sobressai no caso concreto que, em verdade, a ré sequer se referiu à sequência de falhas enumeradas pelo autor em sua petição inicial, devidamente acompanhadas das provas documentais juntadas, nem as impugnou, a fim de ilidir as pretensões reparatórias.

4. E não se pode dizer que a empresa não dispunha de meios de prova, pois constam diversas informações na inicial, documentos, inclusive nomes de prepostos da companhia que participaram dos fatos ali descritos, o que serviria de base para a elucidação dos fatos pela empresa, mas preferiu não fazê-lo, o que, aliado à verossimilhança das alegações dos autores, calcadas nas fartas provas por eles produzidas leva à conclusão de que houve falha grave da companhia, a justificar a reparação pretendida, exceto quanto a parte do valor devido a título de danos materiais.

5. As despesas com a diferença de valor entre os dois bilhetes emitidos originalmente como sendo na classe executiva, e os da classe econômica, efetivamente utilizados, somam R$ 3.939,30 (R$ 1.969,65, por passageiro), e devem ser restituídos aos autores, uma vez que, no trecho de ida, dos 3 passageiros, apenas um deles viajou na classe de maior conforto, enquanto os outros dois foram alocados na classe econômica. À tal quantia deve ser acrescida, ainda, o valor da diária não utilizada em Florença (R$ 1.240,39), e das despesas com passagens de trem, hospedagem e alimentação na cidade de Malpensa, o que totaliza R$ 13.854,26 e não R$ 15.823,91 a título de reparação material. Assim, merece reparo este tópico da sentença, apenas.

7. Não resta dúvida que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento e representou verdadeira “via crucis” para o cumprimento do contrato, cujo objeto (transporte) ocorreu de maneira atrasada e com muitos percalços (mudança do local de partida do voo, inclusão de uma conexão, aumento do número de horas de duração, etc), o que justifica a reparação a título de danos morais no patamar arbitrado na origem.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da reparação material para R$ 13.854,26, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.